Tribunal: TJSP
Processo: 2258835-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ção pela entidade de previdência privada são a própria pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando destinados ao sustento do devedor ou da sua família" (STJ-4a T., REsp 536.760, Min. Cesar Rocha, j. 7.10.03, DJU 15.12.03) (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 25 ao art. 833, página 758) - Digna de menção a nota de Theotonio Negrão e outros: "São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor" (STJ-4aT., Ag 1.331.945-AgRg, Min. Isabel Gallotti, j. 18.8.11, DJ 25.8.11). No mesmo sentido: STJ-2aT., REsp 1.313.787, Min. Mauro Campbell, j. 7.8.12, DJ 14.8.12) (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 45a Edição, São Paulo: Saraiva, 2013, nota 24d ao art. 649 do CPC).

Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2258835-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial - Penhora da conta bancária - Impugnação arguindo impenhorabilidade de seu benefício previdenciário depositado em sua conta poupança conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015 – Rejeitada a tese de impenhorabilidade – Benefício previdenciário depositado em sua conta poupança – Impenhorabilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial - Penhora da conta bancária - Impugnação arguindo impenhorabilidade de seu benefício previdenciário depositado em sua conta poupança conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015 – Rejeitada a tese de impenhorabilidade – Benefício previdenciário depositado em sua conta poupança – Impenhorabilidade reconhecida.

A viabilidade de penhora deve ser analisada à vista de cada caso concreto, para que não se ofendam direitos fundamentais da devedora, entre os quais o de subsistência, conforme ao art. 833, caput, IV e X, do CPC/2015 - Comprovada a impenhorabilidade do valor encontrado em conta bancária da agravante, de se levantar o bloqueio efetuado - Havendo quem interprete o art. 649, caput, inciso IV, do CPC/1973 (art. 833, caput, IV, do CPC/2015), como afirmando também que os "depósitos bancários provenientes exclusivamente de pensão paga pelo INSS e da respectiva complementação pela entidade de previdência privada são a própria pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando destinados ao sustento do devedor ou da sua família" (STJ-4a T., REsp 536.760, Min. Cesar Rocha, j. 7.10.03, DJU 15.12.03) (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 25 ao art. 833, página 758) - Digna de menção a nota de Theotonio Negrão e outros: "São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor" (STJ-4aT., Ag 1.331.945-AgRg, Min. Isabel Gallotti, j. 18.8.11, DJ 25.8.11). No mesmo sentido: STJ-2aT., REsp 1.313.787, Min. Mauro Campbell, j. 7.8.12, DJ 14.8.12) (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 45a Edição, São Paulo: Saraiva, 2013, nota 24d ao art. 649 do CPC).

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258835-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante SILVIA
SCABINI MOLINARI, é agravada BENEDITA CANDIDO FERREIRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258835-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.145 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2258835-65.2020.8.26.0000
Agravante: Silvia Scabini Molinari
Agravada: Benedita Candido Ferreira de Souza
Comarca:
Catanduva (1a Vara Cível - Proc. n.o 1001864-24.2018.8.26.0132)
Juiz (a):
José Roberto Lopes Fernandes
VOTO No 46.145
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Contrato de locação residencial - Penhora da
conta bancária - Impugnação arguindo impenhorabilidade
de seu benefício previdenciário depositado em sua conta
poupança conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015
Rejeitada a tese de impenhorabilidade
Benefício
previdenciário depositado em sua conta poupança

Impenhorabilidade reconhecida.
A viabilidade de penhora deve ser analisada à vista de cada
caso concreto, para que não se ofendam direitos
fundamentais da devedora, entre os quais o de subsistência,
conforme ao art. 833, caput, IV e X, do CPC/2015 -
Comprovada a impenhorabilidade do valor encontrado em
conta bancária da agravante, de se levantar o bloqueio
efetuado - Havendo quem interprete o art. 649, caput, inciso
IV, do CPC/1973 (art. 833, caput, IV, do CPC/2015), como
afirmando
também
que
os
“depósitos
bancários
provenientes exclusivamente de pensão paga pelo INSS e da
respectiva complementação pela entidade de previdência
privada são a própria pensão, por isso mesmo que
absolutamente
impenhoráveis
quando
destinados
ao
sustento do devedor ou da sua família” (STJ-4a T., REsp
536.760, Min. Cesar Rocha, j. 7.10.03, DJU 15.12.03)
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor.
48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 25 ao art. 833,
página 758) - Digna de menção a nota de Theotonio Negrão
e outros: “São impenhoráveis os valores depositados em
conta
destinada
ao
recebimento
de
proventos
de
aposentadoria do devedor” (STJ-4aT., Ag 1.331.945-AgRg,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258835-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.145 - fss
3
Min. Isabel Gallotti, j. 18.8.11, DJ 25.8.11). No mesmo
sentido: STJ-2aT., REsp 1.313.787, Min. Mauro Campbell,
j. 7.8.12, DJ 14.8.12) (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 45a Edição, São Paulo:
Saraiva, 2013, nota 24d ao art. 649 do CPC).
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 24/25 (fls. 154/155 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato
de locação residencial, que, entre outras disposições, rejeitou a tese de
impenhorabilidade do valor bloqueado judicialmente da conta bancária
da executada, ora agravante. Alega a executada, ora agravante, em
síntese, que houve bloqueio judicial em sua conta poupança no valor de
R$1.326,38, razão pela qual é impenhorável nos termos do art. 833, X,
do CPC/2015; que recebe o seu benefício previdenciário em tal conta
bancária. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede o
deferimento do desbloqueio de sua conta bancária. Concedido efeito
suspensivo (fls. 27/33). Não veio contraminuta (fl. 39).
É o relatório.
Comprovada a impenhorabilidade do valor
encontrado em conta bancária da agravante, de se levantar o bloqueio
efetuado. E, como anota Theotonio Negrão e outros, in Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 47a ed., Saraiva: 2016,
na nota 19 ao art. 833, IV: “A disposição abrange salário a qualquer
título, isto é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago
ou não, na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258835-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.145 - fss
4
205/231; 352/82: AI 990.10.042653-2)”.
A fls. 27/33, proferi a seguinte decisão:
“A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela
antecipada recursal conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 é critério do relator que, a
princípio, pode conceder ou denegar a liminar, tal como prescreve o inciso I do art.
1.019: 'poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de
tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão'.
A execução há de realizar-se, na medida do possível,
atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973;
arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
O art. 833 do CPC/2015 (art. 649 do CPC/1973) prevê
expressamente a vedação de constrição judicial sobre salários, salvo, em casos
excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia.
A executada, ora agravante, afirma que houve o
bloqueio judicial da quantia de R$1.326,38 em sua conta poupança referente ao
recebimento de seu benefício previdenciário (auxílio doença), razão pela qual é
penhorável tal quantia recaindo sobre importe que possui natureza alimentícia.
À vista de cada caso concreto, deve-se examinar a
viabilidade da penhora, para que não se ofendam direitos fundamentais da devedora,
entre os quais o de subsistência. No caso sob exame, em que se postula a penhora de
qualquer dinheiro em nome da executada, determinar-se a constrição pura e
simplesmente sobre toda e qualquer quantia da agravante pode levar a lesão grave e
de difícil reparação (fls. 151/153 dos autos principais).
Verifica-se nos autos que houve penhora na conta
bancária em desfavor da executada, ora agravante, além do que a devedora
demonstrou que recebe o benefício previdenciário do INSS em tal conta (fls. 08/23
destes autos do agravo; fls. 136/150 dos autos principais).
Portanto, no caso ora sob exame, o douto juiz de
primeiro grau manteve a penhora do benefício previdenciário depositado na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258835-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.145 - fss
5
bancária (poupança) da devedora em discussão.
O art. 833, IV, do CPC/2015 prescreve expressamente
ser impenhorável 'os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o'.
Já o art. 833, X, do CPC/2015 prescreve expressamente
ser impenhorável 'quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
quarenta salários mínimos'.
Além disso, com o devido respeito à tese de que valores
remanescentes do salário não gastos durante o mês, por economia da devedora,
deva, só por isso, ser convertida em bem penhorável, vai de encontro com a letra da
lei, que também faz absolutamente impenhoráveis, 'até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança' (art. 833, X, do
CPC/2015).
Sendo assim, incontroverso que o douto juiz de primeiro
grau determinou a constrição de bem absolutamente impenhorável (art. 833 do
CPC/2015), tal como constou da r. decisão ora agravada.
À vista do exposto, razão assiste à executada, ora
agravante, no pleito de impenhorabilidade de seu benefício previdenciário depositado
em sua conta bancária (poupança) nos termos do que dispõe o art. 833, caput, IV e X,
do CPC/2015, razão pela qual faz jus ao levantamento da penhora da quantia efetuada
na demanda em discussão.
Neste sentido: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE EXECUÇÃO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - VALORES DECORRENTES
DE PENSÃO POR MORTE - NATUREZA ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA - I - MM. Juiz "a quo" que rejeitou a impugnação à penhora apresentada
pela agravante, mantendo a penhora no rosto dos autos de ação ordinária, nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258835-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.145 - fss
6
da qual a mesma é credora de valores decorrentes de pensão por morte - II -
Comprovação de bloqueio de valores no rosto dos autos de ação onde a executada,
ora agravante, é credora do SPPREV, relativamente a 3 meses de pensão por morte
não pagos à mesma Ainda que se trate de valor pretérito, a natureza alimentar das
verbas decorrentes de pensão por morte não é elidida - Inadmissibilidade - Penhora
nos rosto dos autos incabível - Afronta ao art. 833, inciso IV, do NCPC - Precedentes
do C. STJ e deste E. TJSP - Penhora levantada Decisão reformada - Agravo
provido' (TJSP - Agravo de Instrumento n.o 2052081-28.2019.8.26.0000 - Relator (a):
Salles Vieira - 24a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 28/02/2020).
No REsp no 536.760-SP, acórdão proferido em 7 de
outubro de 2003, relatado pelo Ministro Cesar Asfor Rocha, o qual, referindo-se a
depósitos bancários 'provenientes do pensionamento pago pelo INSS e da respectiva
complementação pela entidade de previdência privada', bem como à inexistência de
referência de que pudesse haver outros depósitos, senão os referentes à pensão,
como também que não fossem 'destinados ao sustento da executada e de sua família',
definiu que 'os valores depositados são a própria pensão, por isso mesmo que são
absolutamente impenhoráveis'.
Havendo quem interprete o art. 649, caput, inciso IV, do
CPC/1973 (art. 833, caput, IV, do CPC/2015), como afirmando também que os
'depósitos bancários provenientes exclusivamente de pensão paga pelo INSS e da
respectiva complementação pela entidade de previdência privada são a própria
pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando destinados ao
sustento do devedor ou da sua família' (STJ-4a T., REsp 536.760, Min. Cesar Rocha, j.
7.10.03, DJU 15.12.03) (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor.
48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 25 ao art. 833, página 758).
Digna de menção a nota de Theotonio Negrão e outros:
'São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de
proventos de aposentadoria do devedor' (STJ-4aT., Ag 1.331.945-AgRg, Min. Isabel
Gallotti, j. 18.8.11, DJ 25.8.11). No mesmo sentido: STJ-2aT., REsp 1.313.787, Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258835-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.145 - fss
7
Mauro Campbell, j. 7.8.12, DJ 14.8.12) (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 45a Edição, São Paulo: Saraiva, 2013, nota 24d ao art. 649 do
CPC). Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os 2005787-25.2013.8.26.0000
(julgado em 25.09.2013); 2090722-61.2014.8.26.0000 (julgado em 16.07.2014); e
2189853-72.2015.8.26.0000 (julgado em 21.10.2015), dos quais fui o relator.
De citar-se o acórdão que foi decidido no agravo de
instrumento n.o 2272502-89.2018.8.26.0000, julgado por esta Câmara em 03 de abril
de 2019, por votação unânime, com minha participação como revisor, tendo como
relatora a Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, terceiro juiz o Desembargador Carlos
Russo: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPENHORABILIDADE CONTA POUPANÇA
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO 1 - A exceção de
impenhorabilidade é matéria de ordem pública, haja vista a proteção absoluta que lhe
confere a lei quando reunidos seus pressupostos fáticos. Precedente deste E. TJSP 2
- Ainda que vinculado à conta corrente, o valor depositado em conta poupança inferior
a 40 salários mínimos goza de impenhorabilidade, desde que reunidos os
pressupostos do art. 833, X, do CPC, conforme orientação do C. STJ. RECURSO
PROVIDO'.
A título de exemplo, cita-se o julgado abaixo transcrito
em que este Tribunal reconhece a impenhorabilidade: 'Apelação Execução Fiscal
Bloqueio judicial de conta poupança vinculada à conta corrente

Impenhorabilidade Procedência Artigo 649, X, do CPC Aplicabilidade Quantia
que não ultrapassa 40 salários mínimos
Recurso provido' (Apelação no
0002931-61.2010.8.26.0604, 15a Câmara de Direito Público, Relator: Des. Forte
Muniz, j. em 13.03.14, v. u.) (negritos meus).
'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES
DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução
de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258835-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.145 - fss
8
seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em
papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A
simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não
constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do
NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido' (AgInt no RECURSO
ESPECIAL No 1.795.956 SP (2019/0032583-5) - RELATORA: MINISTRA NANCY
ANDRIGHI - Órgão Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento
13/05/2019 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2019) (negritos meus).
'Processual.
Responsabilidade
patrimonial.
Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores em conta-corrente do executado.
Montante bloqueado relativo a verbas rescisórias de cunho trabalhista.
Inadmissibilidade. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC, que
alcança não apenas a remuneração direta de natureza salarial com também as verbas
indenizatórias (igualmente alimentares) recebidas em função do rompimento do
contrato de trabalho. Impossibilidade inclusive de retenção parcial, por não atingido o
limite de 50 salários mínimos do art. 833, § 2o, do CPC. Irrelevância de ser o crédito
em execução correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito por
honorários que não é crédito por pensão alimentícia. Inexistência de relação alimentar
entre o credor e o devedor, no caso. Natureza alimentar reconhecida pela
jurisprudência que prevalece apenas para efeito de classificação privilegiada em
concurso de credores. Decisão agravada, que manteve o bloqueio dos valores
encontrados na conta, reformada, com liberação em favor do executado. Agravo de
instrumento desse último provido para tal fim' (Agravo de Instrumento n.o
2108647-31.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador
Fabio Tabosa, j. em 28 de novembro de 2018, v. u.).
À vista do exposto, há relevância na fundamentação
jurídica invocada, bem como risco de lesão grave e de difícil reparação, dou efeito
suspensivo ao agravo para determinar o levantamento da penhora da quantia efetuada
na demanda em discussão de titularidade da agravante, pois absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258835-65.2020.8.26.0000 - Voto no 46.145 - fss
9
impenhorável, nos termos do que dispõe o art. 833, caput, IV e X, do CPC/2015”.
Não há razão para alterar o que foi então
decidido.
Por fim, o douto juiz de primeiro grau não
fixou honorários sucumbenciais. Destaca-se que o Código de Processo
Civil estatui que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o” (art. 85, § 11, primeira parte) grifos nossos.
Observa-se que não se fala em fixação de
honorários em segundo grau, mas tão somente em majoração. Não
havendo verba fixada anteriormente, consequentemente, não há verba
para ser majorada.
De qualquer modo, oportuno ressaltar que no
caso ora sob exame, incabível a condenação da agravada ao pagamento
de honorários de sucumbência do incidente, porquanto se trata de mera
impugnação à penhora formulada no curso do cumprimento de sentença
e que não pôs fim a demanda.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo de
instrumento para determinar o levantamento da penhora da quantia
efetuada na demanda em discussão de titularidade da agravante, pois
absolutamente impenhorável, nos termos do que dispõe o artigo 833,
caput, IV e X, do CPC/2015.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica